Tribunal: TJES
Processo: 0016342-27.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016342-27.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERICIO PINHEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR MULTAS E TRIBUTOS. APLICAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Albericio Pinheiro contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de José Carlos Alvarenga, do DETRAN/ES e do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A decisão determinou ao DETRAN/ES a transferência da propriedade do veículo VW Voyage S, placa MQM 4188, para o nome do comprador, com efeitos a partir da citação da autarquia (24/10/2018), mantendo, até essa data, a responsabilidade solidária do autor pelos débitos de IPVA e infrações de trânsito. O apelante pleiteia a fixação da data da venda (02/08/2000) como marco inicial para a cessação de sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a partir de qual momento o antigo proprietário de veículo automotor deixa de ser responsabilizado solidariamente pelos débitos tributários e administrativos, quando não realiza a comunicação da venda ao DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transferência de propriedade entre particulares se perfaz com a tradição do bem, nos termos do Código Civil; contudo, para efeitos perante a Administração Pública, aplica-se a legislação especial, que exige comunicação formal ao órgão de trânsito.

4. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao alienante o dever de comunicar a venda ao DETRAN no prazo legal, sob pena de responsabilidade solidária por infrações e suas reincidências.

5. A ausência dessa comunicação transfere ao alienante a responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, inclusive IPVA, conforme prevê a Lei Estadual nº 6.999/2001, art. 10, V.

6. A data da citação do DETRAN/ES (24/10/2018) é considerada o marco temporal de ciência inequívoca da alienação, exonerando o autor de responsabilidade a partir de então.

7. Premiar a inércia do alienante comprometeria a segurança jurídica e a eficiência da fiscalização estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade do antigo proprietário por multas e tributos incidentes sobre veículo automotor persiste até a efetiva comunicação da venda ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB.

2. A citação válida do DETRAN em ação judicial pode ser considerada marco de ciência inequívoca da alienação, exonerando o alienante de responsabilidades a partir dessa data.

3. A ausência de comunicação voluntária transfere ao alienante a responsabilidade solidária por débitos fiscais e administrativos, conforme legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134; Lei Estadual/ES nº 6.999/2001, art. 10, V; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALBERICIO PINHEIRO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de
JOSÉ CARLOS ALVARENGA
, do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

A petição inicial narra que o autor vendeu o veículo VW VOYAGE S, placa MQM 4188, ao primeiro requerido, Sr. José Carlos Alvarenga, em 02 de agosto de 2000. Contudo, o comprador não efetuou a transferência de titularidade junto ao DETRAN/ES, o que resultou na contínua atribuição de débitos de licenciamento e infrações de trânsito ao nome do autor.

A sentença determinou que o DETRAN/ES procedesse à transferência de propriedade do veículo, fixando como data retroativa o dia 24/10/2018, data da citação da autarquia no processo. Manteve, contudo, a responsabilidade solidária do autor pelas penalidades administrativas e pelo IPVA até a referida data.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a transferência de propriedade de bem móvel se perfaz com a tradição (entrega), a qual ocorreu no ano 2000. Requer, assim, a reforma da sentença para que a transferência tenha efeitos a partir da data da venda, isentando-o de toda e qualquer responsabilidade sobre o veículo desde então.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que o autor descumpriu seu dever legal de comunicar a venda, previsto tanto no Código de Trânsito Brasileiro quanto na legislação estadual que rege o IPVA.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ALBERICIO PINHEIRO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de
JOSÉ CARLOS ALVARENGA
, do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

A petição inicial narra que o autor vendeu o veículo VW VOYAGE S, placa MQM 4188, ao primeiro requerido, Sr. José Carlos Alvarenga, em 02/08/2000. Contudo, o comprador não efetuou a transferência de titularidade junto ao DETRAN/ES, o que resultou na contínua atribuição de débitos de licenciamento e infrações de trânsito ao nome do autor.

A sentença determinou que o DETRAN/ES procedesse à transferência de propriedade do veículo, fixando como data retroativa o dia 24/10/2018, data da citação da autarquia no processo. Manteve, contudo, a responsabilidade solidária do autor pelas penalidades administrativas e pelo IPVA até a referida data.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a transferência de propriedade de bem móvel se perfaz com a tradição (entrega), a qual ocorreu no ano 2000. Requer, assim, a reforma da sentença para que a transferência tenha efeitos a partir da data da venda, isentando-o de toda e qualquer responsabilidade sobre o veículo desde então.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que o autor descumpriu seu dever legal de comunicar a venda, previsto tanto no Código de Trânsito Brasileiro quanto na legislação estadual que rege o IPVA.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Albericio Pinheiro
em face de
JOSÉ CARLOS ALVARENGA
, do
DETRAN/ES
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O autor alega ter vendido o veículo VW Voyage S, placa MQM 4188, ao primeiro requerido em 02/08/2000, por meio de contrato particular de compra e venda. Narra que, apesar de o comprador ter se responsabilizado pela transferência da titularidade e pela quitação de todos os débitos futuros, este não cumpriu com o acordado.

Em razão da inércia do comprador, o veículo permaneceu registrado em nome do autor, que passou a ser responsabilizado por infrações de trânsito e débitos fiscais (IPVA e licenciamento) gerados após a alienação. Diante disso, pleiteou a condenação do DETRAN/ES a efetivar a transferência do veículo para o nome do comprador, com efeitos retroativos à data da venda, ou, subsidiariamente, a desvinculação de seu nome do registro do automóvel, isentando-o de todas as responsabilidades a partir de 2000.

Devidamente citado, o requerido José Carlos Alvarenga não apresentou contestação, sendo-lhe decretada a revelia.

O DETRAN/ES e o Estado do Espírito Santo, em suas contestações, sustentaram que a responsabilidade solidária do autor pelas penalidades e tributos persistiu devido à sua omissão em comunicar a venda ao órgão de trânsito, conforme exigido pelo artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro e pela legislação estadual pertinente ao IPVA.

O juízo
a quo
julgou a ação parcialmente procedente, determinando a transferência da propriedade, mas estabeleceu como marco para a cessação da responsabilidade solidária do autor a data da citação do DETRAN/ES no processo, qual seja, 24/10/2018. Inconformado com este ponto da decisão, o autor interpôs o presente recurso de apelação.

Adianto, contudo, que
a insurgência não merece prosperar
.

O cerne da controvérsia recursal reside em definir o termo inicial para os efeitos da transferência de propriedade do veículo perante os entes públicos, para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário por multas e tributos.

O apelante defende a aplicação da regra geral do Código Civil, segundo a qual a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição. De fato, a alienação do veículo ao Sr. José Carlos Alvarenga se consolidou entre as partes no ano 2000, conforme comprova o contrato de compra e venda.

Contudo, a relação jurídica em análise não se limita aos particulares, envolvendo também a Administração Pública e suas prerrogativas de fiscalização e tributação. Nesse âmbito,
prevalece o princípio da especialidade, segundo o qual a legislação específica se sobrepõe à geral
.

A matéria é disciplinada de forma expressa pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que em seu artigo 134 impõe um dever ao antigo proprietário:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

A norma é cogente e visa garantir a segurança jurídica e a eficácia da fiscalização, permitindo ao Estado identificar o responsável pelas obrigações inerentes ao veículo.
Ao deixar de comunicar a venda por quase duas décadas, o apelante atraiu para si a responsabilidade solidária prevista em lei
.

No que tange aos débitos de IPVA, a legislação estadual aplicável ao caso, Lei nº 6.999/2001, corrobora a mesma lógica, ao prever em seu art. 10, inciso V:

Art. 10. Respondem solidariamente pelo pagamento do Imposto e dos acréscimos legais:

(...)

V - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não comunicar o fato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da ocorrência, ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;

Portanto, a responsabilidade solidária do apelante não é apenas pelas infrações de trânsito, mas também pelos débitos tributários, por expressa disposição de lei estadual.

Nesse contexto, a r. sentença agiu com acerto ao considerar a data da citação do DETRAN-ES no processo (24/10/2018) como o marco da "comunicação" da venda. Foi nesse momento que o órgão de trânsito teve ciência inequívoca da alienação, cessando, a partir de então, a responsabilidade do antigo proprietário. Entender de forma diversa seria premiar a inércia do alienante e criar insegurança para a administração tributária e de trânsito.

Dessa forma, a sentença atacada não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito à espécie, equacionando a transferência de propriedade com as responsabilidades decorrentes da omissão do apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para R$ 700,00 (setecentos reais), mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar